Tribunal: TJDFT
Processo: 0727126-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS. EXPRESSA CIÊNCIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso, não restou comprovado o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que os atos expropriatórios foram determinados pelo Juízo de origem após o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. Nos termos do artigo 76 da Lei n° 11.101/2005, o Juízo falimentar é competente para apuração de crédito em favor da massa falida.
2.1. In casu, o contrato de locação foi celebrado após a decretação da falência da locatária, sob a diligência do Juízo falimentar, que também determinou a rescisão, portanto, competente o Juízo. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Tendo o agravante comparecido espontaneamente e garantido o efetivo exercício do contraditório e a observância do princípio da ampla defesa, não há que se falar em nulidade da citação e anulação de atos processuais pretéritos. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
4. “A assinatura de duas testemunhas em contrato de locação é prescindível para que constitua título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o art. 784, VIII do CPC. Precedentes do e. TJDFT.” (Acórdão 1378935, 07076149320218070006, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4.1. Preliminar de inexigibilidade do título exequendo rejeitada.
5. No caso em análise, restou demonstrada a expressa ciência do agravante quanto à necessidade de pagamento dos aluguéis em atraso, ao passo que não há comprovação de que houve a novação da dívida ou a assunção dos débitos pelo locatário subsequente, sendo devida a execução do débito.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
7. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas, no mérito, recurso não provido. Decisão mantida.